Tribunal: TJES
Processo: 0009717-77.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009717-77.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABRASIVOS RODRIGO LTDA
APELADO: MARMORARIA BARRA DE ITAOCA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009717-77.2018.8.08.0011

APELANTE: ABRASIVOS RODRIGO LTDA

APELADA: MARMORARIA BARRA DE ITAÓCA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ABRASIVOS RODRIGO LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes (fls. 88/89-verso) os pedidos feitos na ação de cobrança movida em desfavor de
MARMORARIA BARRA DE ITAÓCA LTDA
.

Aduz a recorrente (fls. 92/98) que as notas fiscais carreadas ao feito, assim como os instrumentos de protesto evidenciam a venda das mercadorias para a recorrida, não tendo ela demonstrado oposição à existência da dívida e nem mesmo ao seu valor.

Contrarrazões às fls. 103/106 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 08/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ABRASIVOS RODRIGO LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes (fls. 88/89-verso) os pedidos feitos na ação de cobrança movida em desfavor de
MARMORARIA BARRA DE ITAÓCA LTDA
.

Segundo sustenta a recorrente (fls. 92/98), as notas fiscais carreadas ao feito, assim como os instrumentos de protesto, evidenciam a ocorrência da venda das mercadorias para a recorrida, não tendo ela demonstrado oposição à existência da dívida e nem mesmo ao seu valor.

Pois bem. A recorrente logrou carrear as notas fiscais (duplicatas) de fls. 63/67 somente em sede de réplica (fls. 61/62), de modo que não observou a regra estatuída no art. 434, do CPC, segundo a qual “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Frise-se que, a teor do estatuído no art. 435 e parágrafo único, do CPC, à parte somente será autorizado juntar novos documentos quando “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, o que não é a hipótese.

Frise-se que, ainda que se leve em consideração tais elementos probatórios, mostra-se possível constatar que nenhum deles demonstra, de forma indene de dúvidas, que as mercadorias objeto da suposta compra e venda foram entregues à recorrida.

O que se vê é que as notas fiscais indicam, como destinatária dos bens, a apelada. Todavia, não trazem nenhum elemento capaz de demonstrar que a ela efetivamente tenham sido enviadas e recebidas as mercadorias supostamente adquiridas.

Frise-se, a título argumentativo, que a própria Lei nº 5.474/68, em seu art. 15, exige a prova do protesto e da ausência de provas da recusa do aceite, assim como a comprovação da entrega e do recebimento da mercadoria, para fins de cobrança judicial do título, o que, como visto, não se vê dos autos.

Desse modo, como resta demonstrado que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), entendo que não merece prosperar o presente apelo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009717-77.2018.8.08.0011

APELANTE: ABRASIVOS RODRIGO LTDA

APELADA: MARMORARIA BARRA DE ITAÓCA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PROVAS – JUNTADA EM SEDE DE RÉPLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo a recorrente se limitado a
carrear as notas fiscais (duplicatas) apenas quando da réplica, fica claro que não observou a regra estatuída no art. 434, do CPC, não sendo aplicado ao caso o disposto no art. 435, também do CPC.

2. Como os elementos probatórios não demonstram que as mercadorias supostamente adquiridas tenham sido enviadas e recebidas pela recorrida, fica patente que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, de modo que não deve ser provido o apelo.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.